Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRUPO G44 BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. IRDR No 20. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1. “Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” (Acórdão 1434339, 0740629-08.2020.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJe: 8/7/2022).
2. Ainda que não haja prova da constituição de grupo econômico pelas pessoas jurídicas rés por meio de convenção (nos termos do art. 265 da Lei no 6.404/76), a existência de comunhão societária entre elas, denominação assemelhada, unidade diretiva e identidade de sede configura grupo econômico.
3. A declaração de nulidade do contrato de investimento em moeda digital acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pela autora deve ser devolvido, decotando-se, na liquidação de sentença, se for o caso, valores pagos a ela na vigência do(s) contrato(s).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.